Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735012-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS e ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA em desfavor do Acórdão n.o 1782893, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado por JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador